Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011821-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUEDES - CPF: 012.333.641-46 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA - CNPJ: 96.192.141/0001-22 (APELANTE), MARIA TERESA VALIM COELHO - CPF: 089.263.589-41 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUEDES - CPF: 012.333.641-46 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA - CNPJ: 96.192.141/0001-22 (APELADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – CAUSA MADURA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
RECURSO PROVIDO
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual)”.
(AgInt nos EREsp n. 1.533.276/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

De rigor o ressarcimento do dano material, porque comprovado que a lancha veiculada no leilão era de ano diverso da efetivamente entregue.

A arrematação de produto, em leilão, diverso da propaganda veiculada, causou ao arrematante sentimentos de tristeza, angústia, e, sobretudo, de frustração, que suplantam os meros aborrecimentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011821-48.2018.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ EDUARDO GUEDES

APELADO:

VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ EDUARDO GUEDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA
, que reconheceu a decadência da pretensão e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante se insurge contra a sentença apontando que “
efetuou a compra através do leilão on line uma LANCHA TIPO JET BOAT COM 2 MOTORES BOMBARDIER, ANO 2010, pelo valor de R$ 39.825,00 (trinta e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais), cuja propriedade é da Apelada”
(sic).

Assevera, entretanto, que
“após ter sido submetido pela vistoria da Empresa HF do Santos-ME (Laudo anexo – datado de 06/08/2013), foi constatado que o produto LANCHA TIPO JET BOAT COM 2 MOTORES BOMBARDIER, ANO 2010, NÃO ERA O MESMO QUE FOI DIVULGADO E VENDIDO PELA REQUERIDA E SEUS PARCEIROS, POIS TRATA-SE DE UMA LANCHA TIPO JET BOAT SEA DOO COM 2 MOTORES BOMBARDIER DE 85 HP 720 cc, ANO 1997, COM DEFEITO – CHASSI CECB3422E979”
(sic).

Afirma que diante “
da negligência da Requerida em proceder a devolução do dinheiro pago pelo produto diverso do que foi anunciado e leiloado, não restou outra alternativa, senão propor com ação judicial (03/05/2018) para reaver os prejuízos que está suportando, já QUE COMPROU UM PRODUTO – LANCHA TIPO JAT BOAT – ANO 2010 e recebeu UMA LANCHA TIPO JAT BOAT ANO 1997, OU SEJA, 13 ANOS MAIS VELHA E COM DOIS MOTORES COM DEFEITOS”
(sic).

Defende que
“o direito do Apelante foi exercido dentro do prazo legal de 05 anos, previsto no artigo 27, do CDC, logo, a reforma da sentença é medida que se impõe
” (sic).

Sustenta que
“no caso em tela, restou evidente o cometimento do ato ilícito por parte da Apelada, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE ANUNCIOU UM PRODUTO, RECEBEU O PAGAMENTO DO MESMO E ENTREGOU UMA MERCADORIA TOTALMENTE DIFERENTE DA ANUNCIADA”
(sic).

Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de danos morais (R$10.000,00) e materiais (R$39.825,00), nos termos da pretensão inicial (id. 132394683).

A apelada apresentou suas contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a lide não versa sobre relação de consumo, posto que a relação travada foi a venda de um bem móvel de propriedade da requerida para o autor, sem, contudo, fazer parte da atividade realizada pela pessoa jurídica da requerida, o que não configura relação de consumo, mas mera compra e venda entre particulares.

Ainda, alega a ocorrência de decadência, ao argumento de que nítido que o caso versa sobre vício redibitório (oculto), sobre o qual o recorrente tomou conhecimento quando da elaboração de laudo técnico apresentado na petição inicial, em 06/08/2013, de forma que decaiu do pedido, na forma do art. 445, §1o do Código Civil, razão pela qual pede pela inaplicabilidade do CDC e que seja mantida a decadência na forma do referido dispositivo legal civilista. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso (id. 132394687).

Preparo recolhido (Id. 132829693).

O julgamento do feito foi inicialmente designado para 24 a 26/08/22, oportunidade em que o Colegiado, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a prejudicial de decadência acolhida pela magistrada de primeiro grau na sentença, e, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil (id. 141919698).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo que o recurso do autor foi acolhido com efeitos infringentes,
para reconhecer a nulidade do acórdão proferido, determinando-se a prévia intimação do mesmo para se manifestar acerca das preliminares levantadas nas contrarrazões
. Por conseguinte, os declaratórios do requerido restaram prejudicados.

Na manifestação prévia do autor, este alega que “
a Requerida sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso concreto e, com isso, a ocorrência da decadência da pretensão relativa a vícios redibitórios ou, subsidiariamente, a prescrição da pretensão de reparação civil, haja vista a incidência de suposto prazo trienal
” (sic).

Entretanto, argumenta que as preliminares não devem prevalecer, pois “
ainda que o negócio jurídico celebrado entre as partes seja entendido como de natureza civil, isto não muda o fato de que o pedido do Autor foi de natureza indenizatória e não redibitória
” (sic).

Expõe que “
em nenhum momento pleiteou a redibição ou abatimento proporcional do preço
” (sic), mas sim “
a reparação dos danos materiais e morais experimentados pelo Autor em decorrência da entrega de objeto diverso do que foi adquirido
” (sic).

Explana que “
a responsabilidade invocada nesta lide é a responsabilidade CONTRATUAL, uma vez que existiu a celebração de negócio jurídico de compra e venda de bem móvel entre as partes - ponto, inclusive, incontroverso nos autos –, de maneira que o Requerente respalda seu pleito indenizatório justamente no descumprimento contratual por parte da Requerida em ter-lhe fornecido objeto diverso do acordado
” (sic).

Aponta que “
o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento no sentido de que a prescrição trienal constante do art. 206, §1o, V, do Código Civil refere-se à responsabilidade civil extracontratual, ao passo em que a responsabilidade civil contratual recai no prazo geral decenal do art. 205 do mesmo diploma
” (sic), razão pela qual entende que devem ser rejeitadas as preliminares arguidas nas contrarrazões (id. 160507657).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos, diz saber se é aplicável ao presente caso a prescrição trienal
,
estabelecida pelo artigo 206, §3o, V, do Código Civil ou o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Do exame dos autos, verifica-se que o ora apelante ajuizou a presente demanda alegando que efetuou a compra de uma Lancha Tipo Jet Boat Com 2 Motores Bombardier de propriedade da parte requerida, ano 2010, pelo valor de R$39.825,00 (trinta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais), através do leilão online – LEILÃO: 23194 – LOTE: 16.

No entanto, aduz que o bem recebido é diferente do adquirido, uma vez que o produto fora submetido à vistoria da Empresa HF do Santos – ME, onde restou constatado que a embarcação adquirida não era a mesma que foi divulgada e vendida pela ré e seus parceiros, pois trata-se de uma Lancha Tipo JET BOAT SEA DOO, ano 1997, com 2 Motores Bombardier DE 85 HP 720cc 2 Tempos com defeito, chassi CECB3422E979, e não ano 2010 como informado, ou seja, um produto 13 anos mais velho do que o anunciado no leilão.

Afiança que tentou contato com a ré para resolver o impasse, porém não obteve êxito, não lhe restando alternativa, senão propor com ação judicial para reaver os prejuízos suportados.

A par disso, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais ocasionados no valor de R$39.825,00 (trinta e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais), além de indenização pelos danos morais.

Após regular tramitação do feito, a magistrada
a quo
, considerando o disposto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação decai em 90 (noventa) dias, nos casos de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, e que a ciência inequívoca do consumidor está estampada no laudo pericial (Id 132392879), acostado à exordial com data de 06/08/2013, reconheceu a decadência do direito pretendido, e por conseguinte, julgou extinta a ação, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De início, conforme anteriormente fundamentado, não se aplica ao caso o Código de defesa do Consumidor, isso porque a requerida, ora apelada, informou nos autos que apenas era proprietária do bem móvel leiloado (lancha) e que não exerce a atividade de comercialização de embarcação náutica, de modo que, por conseguinte, não se enquadra na condição de fornecedor de produtos.

Assim, ainda que a recorrida seja uma pessoa jurídica, cabe afastar à incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois não há nenhuma prova a dar conta de que a atividade desenvolvida pela mesma era a comercialização de bens como o ora em litígio, não se podendo classificá-la, portanto, como fornecedora, pois vendeu um bem que até então era de sua propriedade ao autor/recorrente.

Aliás, nesse mesmo sentido já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – LEILÃO REALIZADO PELA INTERNET – PARTICULARES - VÍCIO OCULTO –
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIAS DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL
– DECADÊNCIA – PRAZO 30 DIAS – CONHECIMENTO DO VÍCIO – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS – NECESSIDADE DE CAUTELA DO COMPRADOR NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO - DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
A compra e venda de veículo em site virtual através de leilão é negócio submetido as disposições do Código Civil por se realizar entre particulares, não se submetendo as normas de regência do Código de Defesa do Consumidor.
Não tendo a empresa que resolve se desfazer dos seus bens mediante leilão, como ramo a atividade principal de compra e venda de veículos, afasta-se a incidência de fornecedora do serviço, já que demonstrado ser o ramo de distribuição de gás, portanto, não caracterizada a relação de consumo. Assim, o negócio jurídico celebrado entre as partes, se trata de negócio de natureza particular, consistente na venda de bens de sua propriedade, constante do seu ativo mobiliário, no particular ao bem móvel, veículo automotivo, caminhão. Para tal situação incumbe o ajuizamento da ação com a pretensão posta na ação de origem, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 445 do Código Civil. Não há incidência do prazo de 180 dias, tendo em vista que havia a previsão no edital do leilão de que o interessado deveria realizar a vistoria do bem previamente a realização do negócio e era possível proceder a vistoria antes da formalização do negócio e ainda obter informação cadastral acerca do veículo negociado, o que foi obtido facilmente através de vistoria realizada posteriormente a aquisição, perante mecânico de confiança, o que nada impedia de fazê-lo antes da aquisição. Decadência reconhecida.”
(TJ-MT – AI: 10020853220188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2018)

No caso, restou configurado o chamado vício redibitório, que constitui em defeito oculto no objeto do contrato comutativo a tornar a coisa imprópria para o uso a que se destina, ou que lhe diminua o valor, consoante redação do artigo 441 do Código Civil,
in verbis
:

"A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

Todavia, analisando os pedidos iniciais, mostra-se evidente que o autor recorrente manejou ação indenizatória por danos materiais, visando a restituição total do valor pago, além dos danos morais, ou seja, o apelante não visa a redivisão ou abatimento no preço, mas tão somente a reparação civil.

Nota-se que o presente caso, diz respeito a uma obrigação contratual, firmada através de leilão online, onde o bem recebido é diferente do adquirido.

Diante dos pontos e contrapontos lançados nos autos pelas partes, denota-se que a ação proposta pelo apelante discute suposta conduta lesiva por parte da apelada, que gerou onerosidade contratual, causando desequilíbrio agregador de prejuízo à recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual), senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL
. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual).

2. A prescrição trienal atinente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (art. 206, § 3o, V, do CC) não incide nas pretensões indenizatórias do credor prejudicado por descumprimento negocial. 3. A ação de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) somente é cabível quando o indébito não tiver "causa jurídica", dada a sua subsidiariedade. Para a incidência da prescrição de 3 (três) anos inscrita no art. 206, § 3o, IV, do CC, a pretensão fundada no enriquecimento sem causa (arts. 884 e 886 do CC) deve possuir os seguintes requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica. 4. A discussão acerca da entrega de bens patrimoniais decorrentes de reputada relação contratual e eventual repetição de indébito ou condenação em perdas e danos não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do CC, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia entre as partes em que se debate a legitimidade de cobranças), seja porque a ação é específica, devendo ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EREsp n. 1.533.276/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021
)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE VENDA DE VAGA DE GARAGEM CUMULADA COM NULIDADE DE RECIBO DE VENDA E
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. 3.
Segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, “enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado
” (EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe de 23/05/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.554.491/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, Dje de 31/3/2020.)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES –
DESCUMPRIMENTO DE INSTRUMENTO DE DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL –
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- CONFISSÃO DA AUSÊNCIA DE CONTROLE DOCUMENTAL DOS BOVINOS NASCIDOS ATRAVÉS DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL REALIZADA NA VIGÊNCIA DA PARCERIA PECUÁRIA – DESÍDIA DO RÉU – DESCUMPRIMENTO DE DEVER ANEXO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO - JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Aplica-se o prazo de prescrição decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes
. 2. A obrigação de registro documental de bovinos oriundos de inseminação artificial realizada na vigência de contrato de parceria pecuária, para viabilizar o cumprimento da cláusula de distrato que previa o percentual de bezerros que caberia a cada contratante, atua como dever anexo ou instrumental à obrigação principal, porque indispensável para que se alcance, positiva e adequadamente, o adimplemento, razão pela qual a medida é exigível ainda que na falta de previsão específica. 3. Por caracterizar julgamento “extra petita”, a indenização por danos morais arbitrada sem pedido expresso ou fundamentação nesse sentido deve ser afastada da condenação. 4. O pedido deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação, de forma que não se restringe à exata redação utilizada pelo autor na petição inicial”
(TJ-MT 00076201120108110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL
RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE ESTAVA CONDICIONADO – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO –
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador. O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de perdas e danos.
Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos
(STJ, REsp 1.280.825/RJ)”
(TJ-MT 00019699620128110018 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar invocada.

Dessa forma, estando os autos devidamente instruídos e aptos para imediato julgamento, cabe ao Tribunal, em atenção à Teoria da Causa Madura, julgar a lide originária, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Restou incontroverso nos autos que a ré anunciou a venda de uma Lancha Tipo Jet Boat Com 2 Motores Bombardier,
ano 2010
, pelo valor de R$39.825,00, através do leilão online – LEILÃO: 23194 – LOTE: 16 (id.

132392877 - Pág. 1).

O autor efetuou o respectivo pagamento em 21/05/2013 (id. 132392877 - Pág. 2) e constatou o vício na mercadoria no dia 06/08/2013, quando da vistoria técnica requerida por ele próprio consignou que a lança se tratava de um Jeat Boat ano fabricação de
1997
, conforme laudo de vistoria do produto acostado no Id. 132392879.

Registra-se, por oportuno, que o autor realizou reclamação administrativa, via e-mail, em 11/09/2013 e que houve resposta negativa da requerida em 07/10/2013, afirmando que não foi possível chegar a uma solução em razão da lancha ter sido vendida de acordo com as especificações descritas no documento (Id.132392978 – pág. 8).

Portanto, considerando que a descrição do produto feita pela Jet Náutica não condiz com o produto anunciado no leilão e adquirido pelo autor, em especial o ano da lancha, de rigor o ressarcimento do valor pago de R$39.825,00 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO.
VENDA EM LEILÃO
DE UM IMÓVEL COM A EDIFICAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DA CONSTRUÇÃO NO LOTE. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. 1.
Restou devidamente caracterizada a publicidade enganosa, na medida em que o anúncio era hábil a induzir o consumidor a erro, cabível, pois, o desfazimento do pacto e a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, II, do CDC
. 2. Com relação ao valor pleiteado a título de lucros cessantes, a pretensão associa-se ao intento de recomposição do desfalque patrimonial decorrente dos ganhos certos que deixaram de compor o patrimônio da parte por culpa da parte adversa. O acolhimento do pedido de lucros cessantes exige a comprovação do efetivo prejuízo, o que inexiste na hipótese. 3. A frustração sofrida com o negócio celebrado, sem dúvidas, traz abalos de ordem moral, afetando o estado emocional do autor, o que deve ser reparado pelos requeridos. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”
(TJ-GO 51310768220208090051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – VEICULO AUTOMOTOR - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de automotor.
Propaganda enganosa e inexata prestada pela revendedora de veículos ao consumidor
. Afronta ao disposto no artigo 37, do Código Consumerista (Lei no 8.078/90). Consumidor que adquiriu o bem sem ter conhecimento de avarias e de ser proveniente de leilão, o que reduz de forma considerável seu valor, impedindo inclusive a contratação de seguro, o tornando imprestável para o fim pretendido.
Rescisão contratual bem decretada com a devolução dos valores pagos e do automóvel à loja revendedora
. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, além de desincentivar a reiteração da postura irregular adotada pela recorrente (loja revendedora) Procedência na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação da demandada não provido, majorada a honorária sucumbencial, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.”
(TJ-SP - AC: 10163925320218260554 SP 1016392-53.2021.8.26.0554, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Quanto ao dano moral inicialmente cabe ressalta que a reparação no direito brasileiro está prevista na CF de 1988 em seu art. 5o, V e X.

Não se pode olvidar, que a conduta da apelada se revelou abusiva, seja por violar diversos deveres ínsitos à relação contratual, como os de informação e lealdade, ao afirmar que o produto foi vendido conforme dados descritos no documento da lancha, o que também viola a própria boa-fé contratual.

Nesse contexto, de rigor a condenação por dano moral, especialmente considerando a frustração da expectativa do autor de aquisição da lancha e que acabou por lhes subtrair quantia relevante por longo período.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROPAGANDA ENGANOSA.
INFORMAÇÕES FALSAS ACERCA DO BEM ADQUIRIDO
. FALTA DE BOA-FÉ POR PARTE DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR.
EXPECTATIVA DO CONTRATANTE FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVEM SER RESPEITADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0026074-43.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 01.07.2022)”
(TJ-PR - APL: 00260744320188160001 Curitiba 0026074-43.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 01/07/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO -
VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE -
PROPAGANDA ENGANOSA - COMPROVAÇÃO
- DANOS
MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Se o Tribunal, em anterior acórdão que já transitou em julgado, reconheceu legitimidade passiva da parte ré, não é mais cabível reabrir a discussão acerca de tal questão, em razão de preclusão. Rejeitada no primeiro grau de jurisdição preliminar de inépcia da inicial, não é possível a rediscussão em sede de contrarrazões recursais, desafiando a questão interposição de recurso de apelação autônomo ou adesivo. A venda de veículo em leilão submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que o vendedor seja inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, e o arrematante se enquadre na condição de consumidor final.
É induvidoso que a arrematação, em leilão, de veículo, sem os benefícios divulgados em propaganda realizada por seus organizadores,
causou ao arrematante sentimentos de tristeza, angústia, e, sobretudo, de frustração, que suplantam os meros aborrecimentos
, configurando dano moral passível de reparação
. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima”
(TJ-MG - AC: 10223120251077002 Divinópolis, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em situação semelhante, já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL
E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL –
PROPAGANDA ENGANOSA
– RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ –
DANO MORAL MORAL EVIDENCIADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador. “[...]
A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.
”
(TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)” A fixação do valor a título de danos morais quando razoável e proporcional, deve ser mantido.”
(TJ-MT 00248433520148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Quanto ao valor da indenização, muito embora a lei não traga parâmetros que possam ser utilizados no arbitramento do valor da indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.

No caso em exame, o valor deve ser fixado em R$7.000,00 (sete mil reais), que, diante das circunstâncias concretas do caso e das partes nele envolvidas, mostra-se razoável para compensar o sofrimento experimentado pelos autores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a ressarcir o dano material de R$39.825,00 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), mediante devolução do referido bem, as expensas do requerido, além do pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$7.000,00 (sete

mil reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, condenado a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023